Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-39.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004971-39.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEBORA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 061.698.021-38 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0004-63 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

DÉBORA QUEIROZ DA SILVA

APELAD
O
:

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A E OUTROS

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu integralmente o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do cancelamento do plano de saúde por iniciativa da autora, revogando a tutela provisória antes deferida.

A autora sustentou ter sido submetida a reajuste de 59,78%
(cinquenta e nove vírgula setenta e oito por cento)
em plano de saúde coletivo por adesão, postulando limitação do aumento, restituição dos valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento superveniente do contrato de plano de saúde autoriza a extinção integral da demanda, inclusive quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais; e (
ii
) saber se, afastada a extinção total do feito, é cabível o julgamento imediato do mérito nesta instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O cancelamento superveniente do vínculo contratual compromete a utilidade apenas da tutela de natureza prospectiva, atinente à obrigação de fazer voltada à manutenção do plano e à limitação futura do reajuste, legitimando, nesse ponto, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, na forma dos
arts
. 485, VI, e 493 do CPC.

Os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais possuem natureza condenatória autônoma e se vinculam a fatos pretéritos, não sendo automaticamente absorvidos pela extinção superveniente do vínculo contratual.

A extinção global da demanda desconsiderou a cumulação objetiva de pedidos deduzidos na petição inicial e ampliou indevidamente os efeitos do fato superveniente, em desconformidade com a delimitação objetiva da lide e com os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Não se verifica causa madura para julgamento imediato do mérito nesta instância, pois a sentença recorrida não apreciou os pedidos remanescentes, e a controvérsia acerca da abusividade do reajuste, da restituição de valores e da configuração do dano moral pode demandar apreciação mais aprofundada do suporte probatório, inclusive quanto à eventual necessidade de instrução complementar.

Mantém-se, por conseguinte, a revogação da tutela provisória anteriormente deferida, por estar vinculada à disciplina prospectiva de relação contratual já extinta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Mantida a sentença apenas quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse processual referente ao pedido de obrigação de fazer voltado à limitação prospectiva do reajuste e à manutenção do vínculo contratual, bem como quanto à revogação da tutela provisória correlata.

Cassada a sentença no ponto em que extinguiu os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive quanto à necessidade ou não de dilação probatória.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento superveniente do contrato de plano de saúde acarreta a perda do interesse processual apenas quanto à tutela de natureza prospectiva fundada na subsistência do vínculo contratual, não alcançando, automaticamente, pedidos autônomos de repetição de indébito e indenização por danos morais
fundados
em fatos pretéritos.

2. É inadequada a extinção integral da demanda quando subsistem pedidos condenatórios autônomos ainda carentes de apreciação jurisdicional.

3. Inexistente causa madura, os pedidos remanescentes devem ser apreciados pelo Juízo de origem, com observância do contraditório e da eventual necessidade de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 485, VI, 492, 493 e 1.013, § 3º; CDC,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1039578-75.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026,
publ
. 07.04.2026; TJMT, N.U 1002884-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025,
publ
. 07.11.2025; TJMT, N.U 1030016-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025,
publ
. 09.12.2025; TJMT, N.U 0011019-63.2013.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026,
publ
. 10.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DÉBORA QUEIROZ DA SILVA
, contra sentença (ID. 357496412), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, revogando a tutela anteriormente concedida, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
De início, verifica-se que as provas constantes nos autos são o suficiente para o julgamento da lide. Por outro lado, o caderno processual está devidamente instruído e havendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC/15.

Os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, estando as partes devidamente representadas, não havendo irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda.

Passo à análise da preliminar suscitada pela parte requerida
Allcare
Administradora de Benefícios em Saúde LTDA. em sua contestação.

Da preliminar de falta de interesse processual.

Ao analisar a preliminar suscitada, tenho que razão assiste a parte promovida quanto à perda superveniente do interesse processual do autor para a causa. Na forma do art. 17 do CPC, são condições da ação a legitimidade e o interesse de agir.

Cediço que o interesse de agir está assentado no aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo.

A propósito, ressalte-se que os pressupostos processuais e as condições da ação configuram matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo ou fase processual, até mesmo de ofício (art. 337, § 5º, do CPC). Nessa toada, em que pese o esforço argumentativo da autora, não vislumbro a presença de interesse de agir.

É de crucial relevância frisar que o plano de saúde foi cancelado, após a propositura da ação, a pedido da própria autora, tratando-se, pois, de cancelamento voluntário da parte, diferindo de um cancelamento unilateral da operadora, o que de fato poderia resultar em quebra dos deveres anexos à boa-fé objetiva.

Ou seja, foi a autora que fez a opção de descontinuar o contrato, não sendo os requeridos as partes que o rescindiram de forma arbitrária/unilateral na pendência de uma solicitação de adequação dos valores das mensalidades cobradas
sub judice
.

Isto posto, se atualmente a relação negocial que vinculava a autora e os requeridos foi rescindida, o que implicou na consequente extinção dos direitos e obrigações contratuais assumidas por
ambas as partes
, logicamente isso deu por manifestação volitiva da autora em não mais querer o plano de saúde, no âmbito do livre exercício do seu direito potestativo de desfazer os negócios jurídicos entabulados.

Sendo assim, a autora não mais poderia ter expectativa sobre a obtenção de um serviço que a própria abriu mão com o cancelamento do plano de saúde.

Por mais que a autora defenda que rescisão indireta do contrato por culpa exclusiva das fornecedoras, impõe-se esclarecer que a pretensão de obrigação de fazer deduzida nesta demanda advém de uma relação contratual, de sorte que a necessidade de custeio do serviço imputado aos requeridos era decorrente de direito obrigacional.

E se a autora, optou por desfazer o negócio jurídico no âmbito administrativo, não mais se pode exigir que dos requeridos preste cobertura de serviços/tratamentos, porquanto a relação jurídica que fundamentava a pretensão da obrigação de fazer restou supervenientemente descontinuada, não se mostrando mais útil o pronunciamento jurisdicional buscado.

Se não existe mais contrato consequentemente não subsiste direitos e obrigações que dele emanavam. Assim, futura decisão de mérito não poderia se respaldar em obrigação contratual que se extinguiu após a propositura.

Essa confluência, a perda do objeto específico da pretensão de obrigação de fazer se configura diante de um fato endoprocessual superveniente, diga-se a rescisão voluntária do plano de saúde feita pela parte autora, afastando o
dever de cobertura que antes existia para a parte requerida, cuja ocorrência fulmina o interesse processual e enseja, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, pois influi no julgamento da demanda.

Isso porque, o art. 493 do CPC preconiza que
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
.

A respeito do tema,
Fredie
Didier Jr. leciona que:

"Trata-se de dispositivo digno de aplauso, porque parte da (correta) premissa de que o processo precisa de algum tempo para ser resolvido e de que o
inexorável
passar do tempo pode fazer com que as
circunstancias
de fato e de direito que envolvem o
litigio
sejam alteradas. Partindo dessa premissa, o legislador determina que tais alterações já levadas em consideração pelo magistrado no momento de proferir a decisão, haja vista o potencial que têm de influenciar no seu conteúdo. O art. 493 consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura."
(Didier Jr.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória/
redie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 14. ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2019, p. 496/497).

À luz de tais considerações, ainda que a parte autora esteja amparada por uma tutela provisória de urgência que lhe foi concedida durante a tramitação, tem-se que a futura sentença deve refletir o estado de fato e de direito existentes no momento da prestação jurisdicional e não aquele que vigorava quando da propositura da ação.

Nessa confluência, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido cominatório ante o desligamento do plano de saúde por iniciativa da própria parte autora/beneficiária em data anterior à prolação da sentença, tendo em vista a atual inexistência de vínculo contratual entre as partes.

A jurisprudência corrobora tal posicionamento:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA PARTE AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO. - Na esteira do que preleciona o art. 493 do CPC, imperativo é o reconhecimento da perda
superveniente do interesse processual quando, por inciativa da parte autora, que busca atendimento médico não autorizado por plano de saúde, ocorre a rescisão unilateral do contrato sobre o qual se embasa sua pretensão. (
vv
) (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.170416-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2025, publicação da súmula em 30/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. (...). 5. Ocorrendo o cancelamento do plano de saúde antes da prolação da sentença, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação em relação à obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento médico. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO,Apelação
Cível 5644179- 31.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). José Ricardo M. Machado, Goiânia - 4ª UPJ Varas Cíveis e Ambientais: 13ª, 14ª, 15ª e 16ª,
DJe
de 19/02/2024).

Aliás, considerando que foi concedida tutela antecipada compelindo os requeridos a suspenderem o reajuste de 59,78% e limitá-lo ao percentual de 10,01%, sobre a mensalidade do plano de saúde da parte autora, dada a natureza precária dessa liminar, certo é que deveria, ao final da instrução, ser feita a análise se efetivamente a parte autora tinha tal direto, tendo em vista a repercussão jurídica que adviria do cumprimento da liminar. Todavia, nem mesmo essa perquirição torna-se necessária, pois a parte requerida informou nos autos que seria impossível cumprir a decisão judicial, considerando que a própria autora havia rescindido o contrato de saúde entabulado entre os litigantes. Vale dizer, o comando judicial concedido em caráter provisório não alcançou efetividade prática.

Por ser assim, conclui-se que a pretensão cominatória perdeu a razão de
ser, visto
que a relação jurídica na qual estava assentada restou extinta durante a tramitação processual, sendo
inócua
, portanto, a intervenção judicial.

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a) Pelo exposto, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
fazendo-o com base no art. 485, VI, do CPC, via de consequência revogo o provimento liminar anteriormente concedido (Id. 199355099);

b) Condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensas ambas as cobranças por ser a demandante beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 199355099);

c) Publique-se. Intimem-se;

d) Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as cautelas de praxe.
[...]”

Em razões recursais (ID. 222966122), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a p
erda parcial do objeto apenas quanto à obrigação de fazer, subsistindo os demais pedidos
, quanto ao c
ancelamento forçado pelo aumento abusivo
e a p
ersistência do interesse processual quanto à restituição de valores e danos morais.

A parte
R
ecorrida UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresenta contrarrazões
(ID
357496416
)
, nas quais sustenta
quanto a m
anutenção da sentença por perda superveniente do interesse processual
e a a
usência de dano moral.

A parte recorrida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA apresenta contrarrazões
(ID
357496417
)
, nas quais sustenta
, quanto a m
anutenção integral da sentença
, a i
naplicabilidade do índice de reajuste da ANS aos planos coletivos por adesão
e a r
egularidade do reajuste anual por sinistralidade no plano coletivo por adesão.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 357496415, e preparo
recursal
isento pela gratuidade da justiça, conforme certidão de ID. 357748857.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
DÉBORA QUEIROZ DA SILVA

APELAD
O
:

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DÉBORA QUEIROZ DA SILVA
, contra sentença
(ID
357496412
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu integralmente o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a parte
A
utora ajuizou demanda afirmando ter sido surpreendida com reajuste de aproximadamente 59,78%
(cinquenta e nove vírgula setenta e oito por cento)
em plano de saúde administrado pela ALLCARE e operado pela UNIMED Cáceres, sustentando abusividade do aumento e requerendo, em tutela de urgência, a limitação do reajuste
.

A
medida liminar foi deferida
(ID 357496368)
posteriormente, as
Requeridas
apresentaram contestação, sendo que a ALLCARE suscitou preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que a autora solicitara voluntariamente o cancelamento do plano, ao passo que a UNIMED defendeu a legalidade do reajuste em razão da natureza coletiva por adesão do contrato.

Assentou o sentenciante que, sobrevindo a rescisão do vínculo contratual por iniciativa da própria
A
utora, restou esvaziada a utilidade da pretensão deduzida em
J
uízo, porquanto a obrigação de fazer postulada estava lastreada em relação contratual
já extinta, razão pela qual reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
R
ecorrente.

DA EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO E DA SUBSISTÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A
R
ecorrente sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, porque, ainda que se admita a perda do objeto quanto à pretensão cominatória de manutenção do reajuste em patamar limitado, remanescem pedidos autônomos que não foram alcançados pelo cancelamento do plano, notadamente a restituição dos valores supostamente pagos a maior e a indenização por danos morais, os quais demandariam apreciação jurisdicional.

Afirma, ainda, que o cancelamento não decorreu de livre manifestação de vontade, mas teria sido consequência da onerosidade excessiva imposta pelo reajuste reputado abusivo.

As
R
ecorridas, por sua vez, pugnam pela manutenção integral da sentença. A UNIMED sustenta que o cancelamento ocorreu por iniciativa exclusiva da
A
utora, de modo a fulminar o interesse processual, além de defender a ausência de dano moral.

A ALLCARE, a seu turno, insiste na legalidade do reajuste em razão da natureza coletiva por adesão do contrato e na inaplicabilidade automática dos índices da ANS aos planos coletivos.

Pois bem.

Nos termos do art. 493 do CPC, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo superveniente ao ajuizamento da demanda deve ser considerado pelo julgador no momento de proferir a decisão, sempre que apto a influir no julgamento da causa.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REMISSÃO E ANISTIA TRIBUTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição de créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando parcialmente improcedente ação anulatória de débito fiscal e reconhecendo sucumbência recíproca.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia dos créditos de TACIN, bem como erro na fixação da sucumbência.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), é apta a (i) ensejar a perda superveniente do objeto do recurso de apelação; e (
ii
) afastar a sucumbência recíproca anteriormente fixada.

III. Razões de decidir:

4. A superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025 configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerada no julgamento, ainda que posterior ao acórdão embargado.

5. A norma estadual promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, extinguindo integralmente a obrigação tributária, inclusive em relação a débitos inscritos em dívida ativa e judicializados.

6. A extinção do crédito tributário implica perda superveniente do objeto do recurso de apelação quanto à exigibilidade da TACIN, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto.

7. A extinção da obrigação decorre de ato legislativo superveniente, e não do reconhecimento de ilegalidade ou procedência das teses das partes, afastando a aplicação dos critérios tradicionais de sucumbência.

8. Impõe-se, assim, o afastamento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários em favor do Estado quanto à TACIN, mantendo-se apenas a verba honorária em favor da parte autora relativamente ao ICMS (estimativa).

9. A remissão/anistia não autoriza restituição ou compensação de valores já pagos, conforme previsão expressa da legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário configura fato novo apto a ensejar a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário por
ato legislativo superveniente afasta a sucumbência das partes quanto ao ponto atingido. 3. A remissão/anistia tributária não gera direito à restituição ou compensação de valores já pagos.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CTN,
arts
. 156, IV, e 180; Lei Estadual nº 13.189/2025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1039578-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

No caso concreto, a rescisão posterior do vínculo contratual efetivamente repercute sobre a utilidade da tutela de obrigação de fazer voltada à disciplina futura da avença. Não obstante, seus efeitos não se irradiam, automaticamente, sobre pedidos indenizatórios e restitutórios lastreados em fatos pretéritos.

A controvérsia devolvida a esta instância não reside, propriamente, em definir desde logo se o reajuste aplicado pelas
R
equeridas foi ou não abusivo, tampouco em julgar, neste momento, procedentes os pedidos de restituição e indenização.

O ponto central, em primeiro plano, consiste em verificar se o cancelamento superveniente do contrato autorizava a extinção total da demanda, abrangendo não só a obrigação de fazer, como também
os pedidos remanescentes de natureza condenatória

formulados na petição inicial.

Analisando os autos
, observa-se que a
A
utora não deduziu apenas pretensão voltada à limitação futura do reajuste e à manutenção do vínculo contratual.

Ao contrário, requereu expressamente a retificação da cobrança indevida, com limitação do reajuste
,
a restituição da diferença paga indevidamente, em razão da quitação da fatura de agosto de 2024
e
a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em valor mínimo de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. Tais pedidos constam de forma textual no rol final da exordial.

Cuida-se, portanto, de cumulação objetiva de pedidos com objetos distintos:
de um lado, tutela de natureza mandamental, voltada à contenção dos efeitos futuros do reajuste sobre contrato então vigente; de outro, pretensões de índole condenatória, relacionadas a alegados efeitos pretéritos da cobrança reputada abusiva.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em contexto análogo de
cumulão
de pretensões fundadas em suportes fáticos parcialmente distintos, que a existência de pedidos autônomos e compatíveis impede solução processual globalizante que desconsidere a individualidade de cada capítulo da demanda.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REPETIÇÃO DE PRETENSÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL RECONHECIDA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS E COMPLEMENTARES. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. COMPATIBILIDADE ENTRE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL PARA REPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a determinou a restituição de valores adimplidos, condenou a ré ao pagamento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu repetição de pretensão jurídica em razão da existência de processo anterior versando sobre fatos conexos; (
ii
) saber se há ausência superveniente de interesse processual que justifique a extinção parcial do feito; (
iii
) saber se há contradição entre a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação em danos materiais referentes a reparos realizados no veículo; (
iv
) saber se houve culpa exclusiva do consumidor e se restou caracterizada a
responsabilidade civil da fornecedora; e (v) saber se restou configurado o dano moral passível de indenização e se o quantum fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência não prospera, na medida em que as ações possuem pedidos distintos e complementares, não havendo pedidos excludentes ou colidentes.

4. Há, no caso concreto, compatibilidade entre rescisão e indenização por danos materiais. A devolução do preço constitui consequência direta da rescisão contratual por vício redibitório, ao passo que a condenação por danos materiais
refere-se
ao inadimplemento de obrigação autônoma de ressarcimento prometida pela própria fornecedora, configurando fato gerador de indenização por perdas e danos nos termos do artigo 389 do Código Civil.

5. O artigo 18, §1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir alternativamente a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. A concessionária não comprovou ter oferecido ao consumidor a oportunidade de reparação no prazo legal, tampouco demonstrou ter adotado qualquer diligência concreta no sentido de resolver o vício do produto.

7. A frustração prolongada das expectativas legítimas do consumidor, que permaneceu privado do uso do veículo por mais de cinco anos em razão da conduta negligente da fornecedora, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura violação aos direitos da personalidade.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da fornecedora, o lapso temporal envolvido (cinco anos), o valor do bem adquirido e o impacto na esfera psíquica e existencial do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexiste repetição de pretensão jurídica quando ações
conexas versam sobre pedidos distintos e complementares, ainda que decorrentes dos mesmos fatos, sendo adequado o julgamento conjunto mediante reconhecimento da conexão processual. 2. A cumulação entre rescisão contratual por vício redibitório e indenização por danos materiais referentes a reparos prometidos pela fornecedora é plenamente compatível, eis que possuem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores autônomos. 3. Ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor sem que a fornecedora providencie a reparação do vício, é lícito ao consumidor optar pela rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos. 4. A privação prolongada do uso de veículo adquirido com vício oculto, associada à inércia da fornecedora em solucionar o problema, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389, 441, 443 e 944; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, §1º, I, II e III, e 25, §1º; CPC,
arts
. 55, 85, §11, 355, I, 485, VI e VIII, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.08.2019 (Tema 970); TJ-PR, Apelação Cível 00193746620198160017, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 27.09.2021; TJ-SP, Apelação Cível 10034894920218260533, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 00194024420128110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível 0025058-65.2013.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

(N.U 1002884-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Essa distinção é juridicamente relevante, porque a superveniência que compromete a utilidade da tutela prospectiva não implica, por si só, o desaparecimento do interesse processual quanto às pretensões ressarcitória e compensatória.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça que a rescisão do contrato tornou desprovida de utilidade a pretensão cominatória de manutenção do plano e de controle prospectivo das mensalidades futuras,
tal circunstância não extingue, por
arrastamento, os pedidos de natureza condenatória referentes a fatos pretéritos
, especialmente aqueles relacionados à alegada cobrança abusiva já efetivada e aos supostos prejuízos dela decorrentes.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

APELANTES: HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA / KLEVERSON DE OLIVEIRA

APELADOS: KLEVERSON DE OLIVEIRA / HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE MANUTENÇÃO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica S.A. e por
Kleverson
de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência, determinar a manutenção do plano de saúde do autor e seus dependentes, e condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a operadora de plano de saúde poderia cancelar unilateralmente o contrato coletivo empresarial após a demissão do beneficiário, mesmo diante do exercício tempestivo do direito de manutenção; (
ii
) se tal cancelamento, diante da gestação de alto risco da dependente, configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais; (
iii
) se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, pois o cumprimento da tutela provisória não retira o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais.

4. Comprovação do exercício do direito de manutenção do plano nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS, mediante assinatura do termo de opção e protocolo junto ao PAD no prazo legal.

5. Ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, mesmo diante do cumprimento das exigências legais pelo autor.

6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

7. Gravidade da conduta, considerando a situação de gestação de alto risco da esposa do autor, exposta a risco pela ausência de cobertura médica.

8. Dano moral configurado, em razão do abalo psíquico e da aflição enfrentada pelo autor e sua família.

9. Valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

10. Inexistência de elementos para majoração do quantum, diante da ausência de agravantes como negativa de atendimento emergencial ou complicações médicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “É indevido o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do beneficiário que, no prazo legal, manifestou expressamente sua opção pela continuidade do contrato, assumindo o pagamento integral das mensalidades, sendo devida a reparação por danos morais quando tal cancelamento expõe os beneficiários a risco concreto, especialmente em situação de gestação de alto risco.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998,
arts
. 30 e 13, parágrafo único, II; Código Civil,
arts
. 421 e 422; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 487, I e 85, §11; Resolução Normativa ANS nº 488/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível nº 1004084-54.2022.8.11.0008, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1017748-68.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24/11/2025; Súmula 608/STJ.

(N.U 1030016-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

O interesse processual, na clássica acepção de necessidade e utilidade, deve ser aferido em relação a cada provimento jurisdicional postulado.

Nessa linha, embora as condições da ação sejam ordinariamente aferidas à luz da teoria da asserção, consideradas as afirmações deduzidas na petição inicial, a superveniência de fato posterior apto a esvaziar a utilidade de parcela da tutela postulada pode e deve ser considerada no curso do processo.

Ainda assim, tal circunstância deve ser examinada de modo
compartimentado, à vista da estrutura objetiva da demanda, não autorizando a extinção global do feito quando subsistirem pretensões autônomas fundadas em fatos pretéritos e ainda carentes de pronunciamento jurisdicional.

Se a superveniência do cancelamento contratual esvazia a utilidade do pedido de obrigação de fazer, não se segue, automaticamente, que também retire a necessidade e utilidade do pronunciamento judicial quanto à verificação da legitimidade da cobrança já realizada, da eventual restituição do que teria sido pago a maior e da configuração, ou não, de dano moral indenizável.

A sentença recorrida, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tratou a demanda como se contivesse apenas pretensão cominatória, quando, em verdade, a
A
utora também formulou pedidos condenatórios autônomos, vinculados a fatos pretéritos e não necessariamente eliminados pelo desfazimento posterior do vínculo negocial. Nisso reside o desacerto
da sentença
.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. NULIDADE PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por POLIANA MIKEJEVS CALÇA contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e IV, do CPC), sem apreciar reconvenção proposta pela Requerida, na qual se pleiteava indenização por danos morais decorrentes de alegações reputadas falsas na petição inicial de KLEIBER LEITE PEREIRA.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) estabelecer se a ausência de apreciação da reconvenção configura nulidade da sentença por vício citra petita, diante da autonomia da demanda reconvencional.

III. Razões de decidir.

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente a omissão da sentença quanto à reconvenção, indicando fundamentos jurídicos e dispositivos legais pertinentes.

4. A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, não se subordinando ao destino da ação principal, conforme art. 343, §2º, do CPC.

5. A extinção da ação principal por abandono da causa não impede o prosseguimento da reconvenção, que deve ser regularmente apreciada pelo juízo.

6. A sentença que deixa de analisar pedido reconvencional incorre em vício citra petita, por não enfrentar todos os pedidos submetidos à jurisdição, violando os
arts
. 489, 141 e 492 do CPC e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. A omissão quanto à reconvenção configura nulidade parcial da sentença, impondo sua cassação para que o juízo de origem examine o pedido reconvencional.

8. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a reconvenção não foi apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A reconvenção possui autonomia em relação à ação principal e deve ser apreciada mesmo na hipótese de extinção desta sem resolução do mérito. 2. A ausência de apreciação da reconvenção configura sentença citra petita e enseja sua nulidade parcial. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando o pedido reconvencional não foi analisado pelo juízo de origem”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 141, 343, §2º, 485, III e IV, 489, 492, 1.010, II, 1.013, §3º, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28/10/2024; STJ, REsp 2.076.127/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; TJMG, RAC 1.0000.23.113251-5/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 15/09/2023; TJ/MT, RAC 1001500-49.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/08/2023; TJ/MT, RAC 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/09/2023; TJ/MT, RAC 1006493-09.2019.8.11.0040, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08/06/2022;

(N.U 0011019-63.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

Cumpre registrar que o próprio contexto delineado nos
autos demonstra a autonomia desses pedidos. A
A
utora alegou ter sido compelida a pagar mensalidade majorada e postulou a devolução do suposto excesso, além de compensação por danos extrapatrimoniais.

A extinção do contrato pode, a depender da prova produzida, interferir na análise da obrigação de fazer e até no exame do nexo causal do alegado dano moral, mas não torna juridicamente inexistente a controvérsia sobre a licitude ou ilicitude da cobrança anterior.
Assim
, o cancelamento do plano pode afetar o objeto de parte da demanda, porém não conduz, por si só, à perda total do interesse de agir.

Sob outro ângulo, a manutenção integral da sentença importaria indevida extensão dos efeitos do fato superveniente a todos os pedidos deduzidos na inicial, projetando sobre a totalidade da demanda perda de utilidade que, em tese, alcança apenas a tutela prospectiva vinculada à subsistência do contrato.

Ao assim proceder, a sentença deixou de observar a exata delimitação objetiva da lide, tal como proposta pela autora, em desconformidade com os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Não se mostra juridicamente adequado extinguir a totalidade do processo por perda do objeto de apenas uma parcela da pretensão, quando subsistem pedidos autônomos dependentes de apreciação judicial.

DO NÃO CABIMENTO DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA

Reconhecido o desacerto da extinção integral do processo, cumpre examinar se seria possível, desde logo, julgar o mérito dos pedidos remanescentes com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Embora a Apelante postule a reforma da sentença para acolhimento de suas pretensões, não se verifica, na hipótese, a configuração de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Isso porque a sentença recorrida não enfrentou o mérito dos pedidos remanescentes, limitando-se a extinguir o feito por fundamento processual superveniente.

Além disso, a controvérsia devolvida envolve matéria cuja resolução pode
demandar exame mais aprofundado do suporte documental já produzido, sem prejuízo de o Juízo de origem, no exercício da direção do processo, avaliar a necessidade, adequação e utilidade de eventual dilação probatória.

A própria sentença não enfrentou o mérito dessa controvérsia, justamente porque extinguiu o feito por questão processual superveniente.

De outro lado, a ALLCARE e a UNIMED sustentam que o contrato em debate é coletivo por adesão, com regime de reajuste próprio, não sujeito automaticamente ao índice fixado pela ANS para planos individuais/familiares, insistindo na necessidade de consideração das regras contratuais e da sinistralidade do grupo.

A
A
utora, por seu turno, afirma a abusividade do aumento, a ausência de justificativa idônea e o descompasso entre o percentual aplicado e os parâmetros que reputa razoáveis. Trata-se, pois, de controvérsia que envolve análise do suporte documental e, em tese, até mesmo da necessidade, adequação e suficiência de prova técnica.

Assim, não se pode afirmar, com segurança, que a causa esteja madura para imediato julgamento do mérito nesta instância revisora.

Julgar agora, de forma definitiva, os pedidos de repetição de indébito e danos morais, sem que o Juízo de origem tenha enfrentado o mérito e sem definição prévia sobre a suficiência do conjunto probatório para aferição da alegada abusividade do reajuste, importaria indevida supressão de instância e potencial comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não cabe a este Tribunal, na presente fase, fixar de plano qual índice deveria incidir, se o reajuste seria integralmente nulo, se haveria devolução simples ou em dobro, ou se o caso comportaria dano moral.

Todas essas questões dependem, antes, da adequada instrução e julgamento na origem, a partir da delimitação exata dos pedidos remanescentes e da avaliação, pelo Juízo de primeiro grau, acerca da necessidade de dilação probatória.

Por prudência jurisdicional e em observância ao devido processo legal, a solução mais adequada é afastar a extinção total do feito, preservando-se apenas a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão cominatória de
manutenção do vínculo/readequação futura do contrato, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento dos pedidos remanescentes.

DA DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA REFORMA

Registro, para evitar futuras controvérsias interpretativas, que o provimento ora proposto não importa reconhecimento da abusividade do reajuste, não implica procedência dos pedidos de restituição ou indenização, e não afasta, por si só, a possibilidade de improcedência futura desses pleitos, caso o Juízo de origem, após a adequada instrução, conclua pela inexistência de cobrança indevida ou de dano moral indenizável.

Permanece hígida, por conseguinte, a revogação da tutela provisória anteriormente deferida, uma vez que vinculada à disciplina prospectiva de relação contratual supervenientemente extinta.

A reforma
se
limita a reconhecer que a sentença extinguiu de forma ampla demanda que continha pedidos cuja utilidade processual não foi integralmente fulminada pelo cancelamento do contrato.

O que se impõe, portanto, é a retomada da marcha processual na origem, para que sejam apreciados, com fundamentação própria e observância ao contraditório, os pedidos remanescentes de repetição de indébito e danos morais, inclusive quanto à necessidade, ou não, de prova técnica.

Desse modo, para delimitar com precisão o alcance da reforma, consigno expressamente que se mantém o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual apenas quanto ao pedido de obrigação de fazer relacionado à manutenção do plano e à limitação prospectiva do reajuste, em razão da extinção do vínculo contratual reconhecida na sentença.

Ademais, afasta-se a extinção do processo no que diz respeito aos pedidos de restituição de valores supostamente pagos a maior e de indenização por danos morais, porquanto tais pleitos subsistem em tese, não sendo automaticamente absorvidos pela perda do objeto da obrigação de fazer.

De outro lado, não se julga, nesta instância, o mérito desses pedidos remanescentes, por ausência de causa madura, devendo o processo retornar ao Juízo
de origem para apreciação, inclusive quanto à eventual necessidade de instrução probatória complementar.

Fica, por ora, prejudicada a análise exauriente das demais teses meritórias das partes quanto à legalidade do reajuste, ao índice eventualmente aplicável, à repetição do indébito e ao dano moral, matérias que deverão ser enfrentadas pelo Juízo singular no regular prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
manter a sentença apenas no ponto em que reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer voltado à limitação prospectiva do reajuste e à manutenção do vínculo contratual, bem como a consequente revogação da tutela provisória correlata;

b)
cassar a sentença no ponto em que extinguiu os pedidos remanescentes de repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação desses pleitos, inclusive quanto à necessidade ou não de dilação probatória.

Sem majoração de honorários recursais, tendo em vista a cassação parcial da sentença e o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026